Tribunal: STF
Processo: ARE 1338049
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-02
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO - Mandado de segurança - Prorrogação de datas de vencimento do ICMS e da entrega das respectivas obrigações acessórias, até o encerramento do estado de calamidade decretado em razão da pandemia do COVID-19 - Denegação da ordem - Pretensão de reforma - Impossibilidade - Preliminares de inépcia da inicial e ilegitimidade passiva rejeitadas - Benefício que não está previsto em norma estadual específica - Decreto nº 64.879/2020, que, ao reconhecer estado de calamidade pública no Estado de São Paulo, não concedeu o benefício fiscal pleiteado pela impetrante - Impossibilidade de concessão pela via judicial, nos termos pretendidos, mesmo no contexto da crise econômica causada pela pandemia de COVID-19 - Violação aos princípios da legalidade e da Separação de Poderes - Inaplicabilidade, no caso concreto, da teoria do fato do príncipe - Precedentes - Não provimento do recurso, com rejeição da matéria preliminar. 



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, III, IV; 3º, III; 5º, XXII, XXXV; 6º; 7º; 150, IV; 170, caput, I, III, IV, VIII da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/2/19).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Na hipótese dos autos, a impetrante busca o reconhecimento do direito à obtenção de diferimento/prorrogação do prazo de vencimento do ICMS, em todas as suas modalidades (ICMS próprio, ICMS-ST e DIFAL), bem como do prazo dos parcelamentos em aberto e ativos, e da entrega das obrigações acessórias correlatas, a partir da impetração até 90 (noventa) dias após o término do estado de calamidade pública decretado no Estado de São Paulo, sem a incidência de juros e multa nesse período, admitida, ainda, a liquidação do ICMS-ST e DIFAL devidos no período com créditos do imposto próprio de quaisquer estabelecimentos no estado Mas sem razão. Isso porque, embora a recorrente insista no contrário, sua pretensão implica verdadeira concessão de moratória, que exige lei específica do ente público respectivo. Sobre o tema, assim dispõe o Código Tributário Nacional:



    (...)



    Entretanto, embora o Estado de São Paulo tenha promulgado o Decreto nº 64.879, de 20/03/2020, a reconhecer o estado de calamidade pública decorrente da pandemia do COVID-19, tal diploma apenas estabeleceu a suspensão de atos de protesto de dívida ativa (art. 5º, I), mas não concedeu os benefícios fiscais ora pretendidos pela impetrante, e, portanto, não pode ser utilizado para esse fim. Da mesma forma, o Estado tampouco editou posteriormente outros atos normativos a autorizar a suspensão ou diferimento do pagamento de tributos. Não se ignoram a gravidade da crise econômica atual e tampouco os prejuízos generalizados à atividade produtiva decorrentes das medidas restritivas adotadas em combate à pandemia do COVID-19, não apenas no Estado de São Paulo, como em todo Brasil e em outros países do mundo. Por outro lado, mesmo consideradas as regras e princípios constitucionais invocados pela impetrante, até o momento não há norma específica no Estado de São Paulo a autorizar a suspensão/diferimento tributário pretendido, circunstância essa que afasta a liquidez e certeza do direito invocado. A questão é complexa, pois as medidas de preservação das empresas, tais como o diferimento pretendido, também impactam a arrecadação de tributos, num momento em que os recursos públicos são indispensáveis no combate à pandemia, de modo que os esforços nesse sentido devem ser preferencialmente promovidos pelo Estado-Administração e não pelo Estado-Juiz. A esse respeito, vale mencionar a r. decisão da Presidência deste Eg. Tribunal de Justiça nos autos do pedido de Suspensão de Liminar nº 2066138-17.2020.8.26.0000 (j. 08/04/2020), pela qual foram cassadas decisões liminares de primeiro grau em casos como o presente, a conferir benefícios tributários relacionados ao ICMS não previstos em norma estadual. Na ocasião, ressaltou-se que a princípio a moratória e o parcelamento dependem de Lei e que “(...) sem que se caracterize mínima omissão, é certo que a coordenação das ações de combate ao estado de calamidade - inclusive no que se refere a iniciativa de propor alterações legislativas - cabe ao Poder Executivo, que, com decisões e atos complexos, tem aplicado política pública voltada ao combate efetivo do mal que a todos aflige e de suas consequências econômico-financeiras. Ademais, não tem sentido determinar medidas da alçada de outro poder do Estado com fundamento apenas na discordância unilateral acerca da forma e do tempo de agir, até porque, em momento de enfrentamento de crise sanitária mundial, decisões isoladas têm o potencial de promover a desorganização administrativa”.



    (...)



    Assim, respeitado o entendimento da recorrente, não é dado ao Poder Judiciário, mesmo na hipótese dos autos, substituir o administrador e realizar juízo discricionário para a concessão de benefício fiscal, sem previsão legal, de modo a impactar ainda mais a arrecadação, especialmente considerado o efeito multiplicador das decisões. E ainda que se trate de mera postergação de pagamento, verifica-se que o Estado necessita urgentemente receber suas receitas neste momento, dado o evidente aumento dos gastos públicos para combater a emergência sanitária e os prejuízos sociais advindos da pandemia, num cenário em que a queda de arrecadação já é realidade e decorre da redução da atividade econômica provocada pela crise que se quer conter. Entendimento contrário implicaria ofensa ao princípio da legalidade e da Separação dos Poderes.



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de agosto de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente